Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Constatada a ocorrência de vício no acórdão guerreado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Reputa-se contraditório o julgado que, embora tenha parcialmente acolhido a pretensão aviada em sede de apelo, ao alterar o parâmetro de fixação dos ônus sucumbenciais adotado na seara ordinária, acabe por agravar a responsabilidade honorária imputada ao recorrente.
3. Recurso provido.